Tribunal: STF
Processo: ARE 1555544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUEBRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CARGO DE ESCRIVÃO. OPÇÃO PELO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO NO ANO 2000. PERÍODO AQUISITIVO DE 199E. IRRETROATIVIDADE DA LC Nº 165/1999, ALTERADA PELA LC Nº 174/2000. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MODIFICAÇÕES FUNCIONAIS OU FINANCEIRAS DA VIGÊNCIA. EFEITOS APÓS PUBLICAÇÃO. FUNÇÕES DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DE ATIVIDADE PRIVADA. EXEGESE DO ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍNCULO DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGENS TÍPICAS DOS SERVIDORES EFETIVOS. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a concessão do gozo de férias referente ao período aquisitivo do ano de 1993, com o pagamento do respectivo terço constitucional.



    2 – Presentes os fundamentos fáticos e jurídicos hábeis à reforma da sentença, rejeita-se a alegação de quebra da dialeticidade recursal.



    3 – A Lei Complementar nº 165/1999, alterada pela Lei Complementar nº 174/2000, transforma os cargos de escrivão, escrevente substituto e ajudante de cartório oficializado em cargos de técnico judiciário, facultando aos escrivães que acumulam as funções notarial e registral a opção pelo cargo de técnico judiciário, desde que realizada no prazo de dez dias a partir da instalação da Secretaria do respectivo Juízo.



    4 – A redação conferida pela Lei Complementar nº 165/1999, alterada pela Lei Complementar nº 174/2000, não pode retroagir para conferir modificações funcionais ou financeiras, pois apenas surte efeitos da publicação, por força dos arts.1º e 6º da Lei 13.675/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro), em especial para atingir período em que o servidor exercia a função de tabelião, não remunerada pelo Poder Público.



    5 – Os serviços notariais e de registro dos cartórios extrajudiciais, à luz do art. 236 da Constituição Federal, são exercidos em caráter privado, sem remuneração estatal, por delegação do Poder Público, de maneira que são distintas das atribuições exercidas pelos servidores do Poder Judiciário, cujos cargos não podem ser confundidos, equiparados ou assemelhados às funções públicas do tabelião, conforme precedente do STF: MS 28440 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 19/06/2013, DJe 06/02/2014.



    6 – Pelo exposto, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.



    7 – Sem custas nem honorários advocatícios.



    8 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente